Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724815-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DISTRATO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A TERRACAP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES RESTITUÍDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA. APLICAÇÃO DO INPC. BASE DE CÁLCULO DA RESTITUIÇÃO. IMPORTÂNCIA DEVOLVIDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA DATA DO CONTRATO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. Levando-se em consideração o princípio actio nata, a contagem do prazo prescricional incidente sobre a pretensão vindicada deve considerar como termo inicial a celebração do próprio distrato. Nesse contexto, não há que se falar em decurso do prazo prescricional aplicável. 3. É incontroversa a inexistência de previsão contratual para correção monetária dos valores que foram pagos à autora em virtude do distrato. Ainda que o instrumento do distrato não contenha previsão expressa de correção monetária das parcelas que devem ser restituídas, bem como que não possa ser exigida a incidência dos índices previstos para o contrato originário que foi extinto em virtude do distrato, a atualização monetária é mera circunstância capaz de recompor o valor aquisitivo da moeda, não configurando a sua incidência um acréscimo do valor da dívida, de sorte que a previsão contida em distrato acerca de sua não aplicabilidade pode corroborar o enriquecimento sem causa da contraparte (art. 884 do Código Civil), com o que não se compatibiliza o ordenamento jurídico. 4. Uma vez que o distrato não estabelece índice para a correção monetária do débito restituído à autora, não sendo devida a invocação dos paradigmas do contrato originário desfeito (IGP-M) em virtude do novo negócio jurídico, deve ser aplicado o INPC, que bem reflete a recomposição do conteúdo aquisitivo da moeda. 5. Não é devida a invocação da aplicabilidade de disposições do contrato originário desfeito por manifestação de vontade das partes, de sorte que devem ser observadas as disposições do distrato para a restituição dos valores. Tendo em vista que uma das parcelas relativas ao distrato foi devolvida no ato da autorização administrativa para a realização do distrato, como forma de quitação de um outro imóvel objeto de pacto entre as partes, não há que se falar em atualização monetária da referida importância. Dessa maneira, a correção monetária pretendida somente encontra respaldo no que se refere aos valores que constituíram o saldo remanescente devolvido à autora em pecúnia como consequência do novo contrato firmado. 6. O termo inicial da correção monetária a ser realizada não pode ser a data do desembolso realizado com o distrato, devendo ser levada em conta, em verdade, a data da contratação, ante a demora na transferência dos valores devidos entre a instrumentalização do pacto e a restituição efetivada pela ré, sob pena de seu enriquecimento sem causa. 7. O distrato celebrado conteve previsão expressa no sentido de que os custos relativos a tributo vinculado ao imóvel eventualmente em atraso seriam arcados pela autora, evidenciando que houve disposição clara e inequívoca acerca de sua responsabilidade em arcar com os valores de IPTU/TLP ao tempo em que exerceu a titularidade do imóvel. Uma vez configurado o exercício da titularidade do imóvel pela autora até a data do distrato, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de IPTU/TLP. 8. Verificada a necessidade de incidência da correção monetária sobre os valores restituídos em virtude do distrato, tratando-se de relação contratual, a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil). 9. A despeito da modificação parcial realizada na sentença nesta instância recursal, não há que se falar em redistribuição dos encargos da sucumbência, devendo prevalecer os paradigmas nela estabelecidos. 10. Preliminar rejeitada. Ambas as apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas colacionados acerca do dies a quo dos juros de mora. Não indica, todavia a qual dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos aludidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012